Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730376-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: JANAINA OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) conclui-se requerendo a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 203, do Bloco I, do condomínio agravante." A decisão impugnada foi assim lançada: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Intime-se, o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Paranoá/DF, 26 de agosto de 2022 14:40:52. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito. Cito precedente da Eg. 5a Turma Cível sobre o tema que possui elevado valor persuasivo por se tratar da mesma parte exequente destes autos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0708413-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO(S) JOELSON ALVES DE CARVALHO Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1620067 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE busca reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, com gravame de alienação fiduciária. 2. Alega a parte agravante que, não obstante todas as consultas empreendidas pelo exequente e pelo d. Juízo, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vinculado ao CPF do devedor, ora agravado, restando, como única alternativa, formular penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos. 3. A penhora do crédito do contrato de alienação fiduciária não se confunde com a penhora do imóvel. Ora, se o executado já pagou boa parte do contrato detém direitos creditícios em face do contrato, que são exigíveis como direitos pessoais. O direito real não está em discussão. Precedentes declinados no voto. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR a fim de possibiiltar a penhora por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022